Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. OUTROS INQUÉRITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA - COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e a reiteração delitiva dos pacientes.
2. Resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti), uma vez que foram encontrados com os pacientes a exata quantia em dinheiro, os aparelhos celulares, cartões de crédito e documentos pertencentes às vítimas do crime de roubo. As vítimas reconheceram o veículo utilizado para o roubo, o mesmo que os pacientes dirigiam no momento da abordagem policial, as vestimentas dos pacientes e a tatuagem estampada no pescoço de um deles.
3. Com relação ao requisito “necessidade de garantia da ordem pública” (periculum libertatis), tem-se que também resta preenchido, ante a periculosidade dos pacientes que ostentam outros inquéritos policiais pelos quais se imputam a eles os mesmos crimes de roubo em concurso de agentes.
4. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF.
5. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra” (Acórdão 1261083, 07007809220208079000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020).
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.